Tribunal: TJPA
Processo: 0002121-39.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL Nº 0002121-39.2020.8.14.0000

COMARCA DE PEIXE-BOI /PA - VARA ÚNICA
REQUERENTE: JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO: PABLO GEOVANY HOLLE DA SILVA (OAB/PA Nº 28.201)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PLEITO PARA MODIFICAR A CONDENAÇÃO PARA QUE A PENA RESTRITIVA DE DIREITO SEJA CONVERTIDA PARA A MODALIDADE DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621 do CPP, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, as hipóteses restritas do texto legal acima destacado, o que não é o caso dos autos. 2. Além disso, o presente pedido deve ser direcionado ao Juiz da Execução Penal, tendo em vista não feito pela defesa logo após a sentença condenatória, através do Recurso de Apelação, com o intuito de que a pena privativa de liberdade fosse substituída por alguma pena restritiva de direitos que se amolde às condições do condenado.
PRECEDENTES
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE DO PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove

de setembro

de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL Nº 0002121-39.2020.8.14.0000

COMARCA DE PEIXE-BOI /PA - VARA ÚNICA
REQUERENTE: JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO: PABLO GEOVANY HOLLE DA SILVA (OAB/PA Nº 28.201)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
requerida por
JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS
, com supedâneo no art. 621, III, do CPP, relativa à Ação Penal nº 0000401-21.2014.8.14.0041, a qual tramitou perante o Juízo da Vara Única de Peixe-Boi, contra a decisão que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de condução em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência, tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi convertida em pena restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do art. 43, IV, do Código Penal Brasileiro, em entidade a ser designada pelo Juízo das execuções criminais competente.

Insatisfeito, o requerente manejou a presente revisão criminal, com objetivo de modificar a condenação para que a pena restritiva de direito seja convertida para a modalidade de prestação pecuniária.

Os autos vieram-me conclusos e após

os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, o qual se pronunciou pelo
conhecimento
e
improcedente
do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme acima mencionado, o requerente pleiteia a modificação da condenação para que a pena restritiva de direito seja convertida para a modalidade de prestação pecuniária.

Não assiste razão à Defesa.

A Revisão Criminal é utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Portanto, o legislador teceu hipóteses taxativas do citado recurso, disposto no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Percebe-se, portanto, que para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621 do CPP, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, as hipóteses restritas do texto legal acima destacado, o que não é o caso dos autos.

Além disso, o presente pedido deve ser direcionado ao Juiz da Execução Penal, tendo em vista não feito pela defesa logo após a sentença condenatória, através do Recurso de Apelação, com o intuito de que a pena privativa de liberdade fosse substituída por alguma pena restritiva de direitos que se amolde às condições do condenado.

Neste sentido:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. 1. Cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento. 2. Pode o Juízo, de acordo com as especificidades de cada caso, ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do apenado. Neste sentido, é necessário fixar modalidade de cumprimento da pena de modo a não prejudicar o trabalho do condenado que exerce atividade profissional lícita, nem exigir-lhe sacrifício excessivo em contrapartida à eventual dificuldade de cumprir jornada rotineira na prestação de serviços, por força da natureza específica do seu trabalho. 3. Evidenciado que o apenado não conseguirá adaptar-se à pena restritiva imposta, cabível a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra pena de prestação pecuniária, a ser fixada pelo Juízo da Execução. (TRF4 5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015).
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGOS 180, § 1o, E 311, C/C ARTIGO 71, TODOS, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo competente para aplicar a lei mais benigna, uma vez transitada em julgado a sentença, é o das execuções penais, consoante determina a Súmula n° 611 desta Corte, in verbis: ¿Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções penais a aplicação de lei mais benigna¿. 2. In casu, a não apreciação da matéria pelo órgão jurisdicional competente e o subsequente conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo juízo das execuções penais, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125579 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016).

Diante do exposto, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo a sentença ora recorrida.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora